Tribunal: TCU
Processo: 024.062/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração contra decisão que conheceu de pedido de reexame e negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. ao Acórdão 4705/2015-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e à Controladoria-Geral da União.